Tribunal: TCU
Processo: 011.690/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6577/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da determinação seguinte: 1. Processo TC- Processo 011.690/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla Ann Neiva Pereira (XXX.350.438-XX); Edmund Chada Baracat (XXX.230.828-XX); Fernando Augusto de Almeida (XXX.554.148-XX); Hélio Kiyoshi Takahashi (XXX.850.408-XX); Maria Regina Régis Silva (XXX.792.858-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de São Paulo que: 1.7.1. apure a observância do regime de dedicação exclusiva por parte da sra. Maria Regina Régis Silva tendo em vista que a interessada logrou obter uma aposentadoria do regime geral em 2000, a despeito de estar enquadrada no regime de dedicação exclusiva desde 1987; 1.7.2. caso confirmados os indícios de violação ao regime de dedicação exclusiva pela servidora em algum período entre 1987 e 2000, adote as medidas cabíveis para obter o ressarcimento do Erário, sendo certo que o prazo prescricional para a pretensão ressarcitória começa a correr da ciência do ato danoso por parte da autoridade administrativa.